Tribunal: TJES
Processo: 0022535-27.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Contratuais
Data de julgamento: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022535-27.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RICARDO EDUARDO ALBERT

APELADO: DOMINISINI, FARDIN & MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N°0022535-27.2015.8.08.0024

AGRAVANTE: RICARDO EDUARDO ALBERT

AGRAVADO: DOMINISINI, FARDIN E MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO DE INADMISSÃO. ERRO GROSSEIRO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que não conheceu dos embargos de declaração opostos em face de decisão que inadmitiu recurso especial, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC. O agravante sustenta excesso de formalismo e requer a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, a fim de que sejam analisadas as alegadas obscuridades e contradições.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo interno contra decisão que não conhece de embargos de declaração opostos à decisão de inadmissão de recurso especial e se é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal diante da utilização de via processual inadequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso cabível contra decisão que inadmite recurso especial é exclusivamente o agravo em recurso especial previsto no art. 1.042 do CPC.

A oposição de embargos de declaração contra decisão de inadmissão do recurso especial configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e não interrompe o prazo para interposição do recurso adequado.

A interposição de agravo interno, em vez do agravo em recurso especial, contra decisão que não admite o recurso especial na origem também caracteriza erro grosseiro e inviabiliza a fungibilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o agravo do art. 1.042 do CPC é a única insurgência cabível contra decisão de inadmissão do recurso especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

O agravo em recurso especial, previsto no art. 1.042 do CPC, é o único recurso cabível contra decisão que inadmite recurso especial na origem.

A interposição de embargos de declaração ou agravo interno contra decisão de inadmissão do recurso especial configura erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A oposição de recurso manifestamente incabível não interrompe o prazo para interposição do recurso adequado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, 1.030, V, e 1.042.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.198.358/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 7/2/2023, DJe 13/2/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.953.846/RN, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 13/12/2021, DJe 16/12/2021; STJ, AgInt no AREsp n. 2.544.222/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 27/5/2024, DJe 4/6/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N°0022535-27
.2015.8.08.0024

AGRAVANTE: RICARDO EDUARDO ALBERT

AGRAVADO: DOMINISINI, FARDIN E MIRANDA ADVOGADOS
ASSOCIADOS

VOTO

Trata-se de agravo interno (fls. 1.536/1.557) interposto por RICARDO EDUARDO ALBERT, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da decisão (fls. 1.533/1.534) desta Vice-Presidência que não conheceu dos embargos de declaração opostos em face da decisão (fls. 1.520/1.521) que inadmitiu o recurso especial.

Nas suas razões, o recorrente requer a reforma da decisão monocrática atacada nos autos dos embargos de declaração, com a consequente análise das obscuridades e contradições apontadas, argumentando pelo excesso de formalismo e pleiteando a aplicação do princípio da fungibilidade.

De plano, impende consignar que a análise do recurso revela óbice intransponível ao seu conhecimento, ante a flagrante inadequação da via processual eleita pela parte insurgente.

Na hipótese, a parte recorrente manejou o presente agravo interno a fim de impugnar a decisão que não conheceu do embargos de declaração opostos em face da decisão que inadmitiu o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil. Ocorre que o recurso cabível para impugnar a decisão de inadmissão do Apelo Nobre é o agravo disciplinado no artigo 1.042 do CPC.

Nesse passo, “é firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o único recurso cabível da decisão de inadmissão do recurso especial é o agravo em recurso especial previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, sendo que a oposição de embargos de declaração dessa decisão é considerado erro grosseiro, o que impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, bem como não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso cabível” (STJ - AgRg no AREsp n. 2.198.358/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023).

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema nos seguintes termos: “Uma vez que o agravo (artigo 1.042 do CPC/15) é a única insurgência cabível em face da decisão que inadmite o recurso especial, não interrompe o prazo para interposição desse recurso a apresentação de insurgências inadmissíveis, tais como pedido de reconsideração ou embargos de declaração” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.953.846/RN, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021).

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que: “a interposição de agravo interno (art. 1.021, CPC/2015), em vez de agravo em recurso especial (art. 1.042 do CPC/2015), contra a decisão que não admite o recurso especial na origem, configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (STJ. AgInt no AREsp n. 2.544.222/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024).

Nesse viés, uma vez irresignado com o decisum objurgado, cabia ao agravante se utilizar da via correta para satisfação da sua pretensão, qual seja, o recurso de agravo previsto no artigo 1.042, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no presente feito já que foram opostos sucessivos recursos incabíveis (embargos de declaração e agravo interno).

Ante o exposto, nos termos da fundamentação retro aduzida, não conheço do recurso de agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.

Manifesto-me por acompanhar o voto da relatoria.

É como voto.

Acompanho o eminente relator.

Sessão de 16.03.2026.

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Acompanho o voto do E. Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para não conhecer do recurso.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Acompanho o respeitável voto de relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso.